Tribunal: TCU
Processo: 020.239/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8716/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.239/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana da Silva Figueira Velleda (XXX.284.427-XX); Eliana Sodré Velleda (XXX.238.517-XX); Eliane Maria Barbosa Américo dos Reis (XXX.959.587-XX); Helena Barcellos Aragão Olle (XXX.525.120-XX); Leila Maria Reis de Almeida Neves (XXX.014.678-XX); Maria Helena Sodré Velleda Borges (XXX.538.907-XX); Maria Margarida Bittencourt (XXX.681.527-XX); Maria Selma Correa Barreto (XXX.057.540-XX); Rosana Sodré Velleda (XXX.246.817-XX); Suzana Sodré Velleda (XXX.229.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.